Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS. OUTROS BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se há excesso de execução no cumprimento de sentença.
2. Os embargos de terceiros recebidos têm o condão de suspender os atos constritivos em relação ao bem penhorado, nos termos do art. 678 do CPC.
3. Deve ser realizada uma interpretação sistemática do art. 678 e 851 todos do CPC, visando harmonizar as normas de forma coerente e lógica, realizando um diálogo das fontes. Desse modo, a interpretação dos dispositivos legais deve ser adotada no sentido de não excluir a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da interposição de embargos de terceiros, ou seja, não há empecilho para a penhora de novos bens. Precedentes.
4. Não resta configurado o excesso de execução apontado pelo agravante.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.